Tribunal: TJDFT
Processo: 0749904-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0749904-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: A. A. B. IMPETRANTE: B. P. C. AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF O paciente, que cumpre pena de 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, por feminicídio tentado no âmbito doméstico e familiar, teve condicionada a concessão de benefícios externos à realização do exame criminológico. Sustenta o impetrante excesso de prazo para realizar o exame criminológico, que, além de não ser obrigatório, teve ordenada a realização há mais de 6 meses, sendo prorrogado o prazo, no dia 10.11.25, por mais 60 dias. O Estado é responsável pelo não cumprimento da condição, pois tem prorrogado a participação do paciente no grupo. Pede o impetrante, em liminar, que se afaste o condicionamento ao exame criminológico e sejam concedidos os benefícios de trabalho externo e saídas temporárias. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o que acontece. Nada indica ilegalidade da decisão. O juiz da execução penal indeferiu o trabalho externo e as saídas temporárias, condicionando-os a prévio exame criminológico. A decisão levou em consideração as circunstâncias concretas do crime – feminicídio tentado, cometido em ambiente doméstico e familiar. Confira-se: “(...) Na espécie, entendo ser indispensável a realização de exame criminológico de forma a subsidiar a análise pretensão. Isso porque, no caso concreto, da condenação extrai-se um comportamento singular do autor, que, mediante disparos de arma de fogo, tentou matar a genitora da sua ex-companheira. Nessa esteira, deve ser mais bem avaliado para, antes de retornar ao convívio social por meio do trabalho externo, conhecer as causas e limites de tais distúrbios e, por meio de acompanhamento de profissionais de saúde, fazer com que crie, se caso for, mecanismos de autocontrole e não exponha a risco outras pessoas com quem fatalmente encontrará quando de seus benefícios externos. Daí a necessidade, a meu juízo, o caso está a reclamar maior cautela na autorização de retorno do apenado ao convívio social, por meio de trabalho externo. Demais disso, sendo da própria essência do direito penal a perquirição do preenchimento de requisitos subjetivos, não há como se ignorar a imprescindibilidade da colheita maiores informações acerca do perfil do apenado, especialmente em situações excepcionais como a presente, justamente na fase executória, quando se mostra mais evidente a necessidade de ponderação dos interesses envolvidos: do sentenciado, que usufruirá do benefício, e da sociedade, que o acolherá em seu meio. Importante atentar, neste particular, que o objetivo da execução penal não se esgota na fiel execução dos termos do título executivo, mas, também e fundamentalmente, em se proporcionar condições para uma (re)integração harmônica do sentenciado com a sociedade, como, aliás, é do texto da própria LEP (art. 1o). Em suma, as peculiaridades do caso em análise recomendam prudência na concessão da benesse pretendida, sendo defeso ao(a) Magistrado(a) abstrair os possíveis efeitos de sua decisão. Compulsando os autos, verifico haver determinação recente deste Juízo para que o sentenciado fosse submetido a exame criminológico e incluído em grupo de acompanhamento psicológico (mov. 19.1 - 13/06/2025), ainda não cumprida pelo estabelecimento prisional. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de autorização para usufruto de benefícios externos e fixo o prazo de 60 dias para o cumprimento da determinação de mov. 19.1. Além disso, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela douta Defesa no bojo da petição de mov. 31.1, tendo em vista que o sentenciado foi condenado pela prática de crime hediondo, praticado com violência, o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica. Ao estabelecimento prisional para urgente observância, devendo o sentenciado ser incluído em grupo de atendimento relativo à temática da Valorização da Vida e Autocontrole/Autoconhecimento.” (ID 78335362). Registre-se que a hipótese é de exame criminológico inicial e não aquele referente à progressão de regime de que trata a súmula vinculante n. 26. A execução iniciou em 10.4.25 (SEEU, autos da execução penal). O exame é para fornecer elementos à adequada classificação do paciente e individualização da execução da pena, como dispõe o art. 8o da LEP. O condenado a cumprir a pena privativa de liberdade em regime semiaberto poderá ser submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução (LEP, art. 8o, § único). Para gozo de benefícios externos é exigido do apenado autodisciplina e responsabilidade. E quando se trata de condenado por crime grave, a exemplo de crimes hediondos, a concessão de benefícios externos exige especial cautela. Dada a gravidade do crime – hediondo -, mostra-se adequado exigir, previamente, a realização do exame criminológico, antes de conceder os benefícios externos. E necessário, ainda, observar eventuais recomendações do exame criminológico para concessão de trabalho externo e saídas temporárias. A exigência de exame criminológico inicial para concessão de trabalho externo e saídas temporárias é proporcional e adequada, sobretudo em casos de crime como o da espécie – feminicídio tentado. Por fim, ao indeferir, por ora, os benefícios requeridos, a decisão fixou prazo razoável para realização do exame criminológico - 60 dias. Necessário que se aguarde o resultado do estudo para melhor avaliação da pretensão. Indefere-se a liminar. Comunique-se e requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES